Tribunal: CARF
Processo: 14033.000090/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 25/02/2002
FORMA PREVISTA PARA SOLICITAR RESTITUIÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO EM PAPEL SEM DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DO SISTEMA.
Será considerada não declarada a compensação ou não formulado o pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98 da Instrução Normativa SRF no 900/2008, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso.
Os formulários em papel somente poderão ser utilizados nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
HIPÓTESES QUE VIABILIZAM UM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
O pagamento espontâneo a que se refere o art. 165, inciso I, do CTN, apto a permitir o pedido de restituição, é aquele realizado antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração, em interpretação sistemática om o art. 138, parágrafo único, do CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO EXIGIDO ATRAVÉS DE AUTO DE INFRAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA.
Segundo a doutrina brasileira, a aceitação é o ato pelo qual alguém manifesta a vontade de conformar-se com a decisão/acusação proferida, podendo ser expressa ou tácita. A aceitação tácita consiste na prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC.
A não apresentação de Impugnação, juntamente com o pagamento de Auto de Infração, implica aceitação da acusação nele contida, reconhecendo a infração, não de forma expressa, mas de forma tácita, com a consequente perda do direito de recorrer. Apresentar Pedido de Restituição acarretará a rediscussão sobre as matérias objeto da autuação; seria um meio, por via oblíqua, de rediscutir a matéria, após a não utilização do instrumento legalmente previsto para tanto, qual seja, a Impugnação.
BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
O pagamento do Auto de Infração com o objetivo de se beneficiar da redução da multa de ofício, para posteriormente discutir a matéria via Pedido de Restituição, revela conduta de má-fé processual, infringindo o art. 5a do CPC, segundo o qual “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000090/2011-27
ACÓRDÃO
3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 25/02/2002
FORMA PREVISTA PARA SOLICITAR RESTITUIÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP.
UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO EM PAPEL SEM DEMONSTRAÇÃO DE FALHA
DO SISTEMA.
Será considerada não declarada a compensação ou não formulado o
pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98 da
Instrução Normativa SRF no 900/2008, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso.
Os formulários em papel somente poderão ser utilizados nas hipóteses em
que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu
crédito não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB
mediante utilização do programa PER/DCOMP.
A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido Programa,
bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento
ou da Declaração de Compensação.
HIPÓTESES QUE VIABILIZAM UM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO
ESPONTÂNEO.
O pagamento espontâneo a que se refere o art. 165, inciso I, do CTN, apto
a permitir o pedido de restituição, é aquele realizado antes do início de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
2
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração, em interpretação sistemática om o art. 138,
parágrafo único, do CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO EXIGIDO ATRAVÉS
DE AUTO DE INFRAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA.
Segundo a doutrina brasileira, a aceitação é o ato pelo qual alguém
manifesta a vontade de conformar-se com a decisão/acusação proferida,
podendo ser expressa ou tácita. A aceitação tácita consiste na prática, sem
reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer, nos
termos do art. 1.000 do CPC.
A não apresentação de Impugnação, juntamente com o pagamento de
Auto de Infração, implica aceitação da acusação nele contida,
reconhecendo a infração, não de forma expressa, mas de forma tácita, com
a consequente perda do direito de recorrer. Apresentar Pedido de
Restituição acarretará a rediscussão sobre as matérias objeto da autuação;
seria um meio, por via oblíqua, de rediscutir a matéria, após a não
utilização do instrumento legalmente previsto para tanto, qual seja, a
Impugnação.
BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
O pagamento do Auto de Infração com o objetivo de se beneficiar da
redução da multa de ofício, para posteriormente discutir a matéria via
Pedido de Restituição, revela conduta de má-fé processual, infringindo o
art. 5a do CPC, segundo o qual “Aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de admissibilidade do Pedido de Restituição e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
3
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição (PER), fl. 02-10, de pagamento supostamente
maior que o devido, protocolado em papel em 15/07/2010, no montante de R$7.685.063,58,
realizado através do DARF de valor total 55.318.282,02, data de arrecadação 17/04/2007, valor de
principal 21.847.657,08, sendo que o pagamento se refere a débitos constituídos em Auto de
Infração decorrente de procedimento fiscal pelo não recolhimento da CPMF, objeto do processo
administrativo no 14041.000070/2007-71.
A análise fora realizada no Despacho Decisório de fls. 99/109, nos seguintes termos:
Do modo de pedir
20. O pedido do Contribuinte tem fundamentação no art. 168, I, c/c art. 165, I, da
Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
21. O CTN, que tem status de Lei Complementar, foi detalhado. Esse
detalhamento ocorreu na Lei 9.430/1996, especialmente em seu artigo 74.
(...)
22. Em razão do art. 74, § 14, busca-se a regulamentação sobre o modo de
requerer a restituição na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 – atualmente
vigente – e na Instrução Normativa RFB no 900/2008 – vigente à época do
protocolo do pedido.
23. Na análise preliminar do presente processo foi verificado que:
23.1. O contribuinte não apresentou formulário, conforme disposto no Anexo I da
IN RFB 900/2008.
23.2. Não consta no sistema específico da RFB (SIEF PER/DCOMP) solicitação, por
parte do requerente, da restituição mediante a utilização do programa Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação - PER/DCOMP (fl. 97), conforme estabelece o § 1o do art. 3o da IN
RFB no 900/2008 (vigente à época do protocolo do pedido de restituição). Cabe
ressaltar que tal orientação permanece no mesmo sentido na § 1o do art. 7o da IN
RFB no 1.717/2017 atualmente vigente.
(...)
24. Como se observa, a restituição de quantia recolhida indevidamente ou a maior
que a devida deve ser solicitada por meio eletrônico. Como exceção à utilização
do programa PER/DCOMP, o art. 98, § 3o da IN 900/2008 prevê duas hipóteses.
No mesmo sentido, segue o entendimento da IN 1.717/2017 em seu art. 165 § 1o
e 2o.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
4
25. Em sua petição, a contribuinte apresenta que:

26. Em consulta ao sistema Sief PER/DCOMP, foi efetuada uma busca no módulo
de pagamento indevido a maior, inserindo-se código de receita 7213, obtendo
diversos resultados de PER/DCOMPs analisados via sistema (fl. 98). Assim,
evidencia-se que não se trata de impossibilidade utilização do sistema por
ausência de previsão da hipótese de restituição no Programa PER/DCOMP.
27. De acordo com as informações e documentos anexados pelo contribuinte ao
presente processo, o recolhimento indevido refere-se à CPMF – código de receita
7213 –, hipótese admitida no programa PER/DCOMP, conforme acima explicitado.
Também, o contribuinte não apresentou comprovação de existência de falha no
programa que tenha impedido a geração do Pedido Eletrônico de Restituição.
28.
Não comprovada pelo contribuinte a existência de falha no programa
PER/DCOMP nem a ausência de previsão de hipótese de restituição que tenha
impedido a transmissão do pedido de restituição, o art. 164 da IN 1717/2017
dispõe que o PER deve ser indeferido sumariamente.
O pedido foi indeferido e, inconformada, a Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 115/122, nos seguintes termos:
II – DO MÉRITO
6 Ao tratar, de forma superficial, do pedido de restituição apresentado por esta
Instituição Financeira, a auditora aponta que a CAIXA não apresentou formulário,
conforme disposto no Anexo I da IN RFB 900/2008 e, se atendo meramente a
forma em que o pedido foi apresentado perante o órgão fiscal, conclui pelo seu
indeferimento com base nas seguintes alegações:
(...)
6.1 Em relação a utilização do programa Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP, em
que pese exista tal previsão na Instrução Normativa RFB no 900/2008 (vigente à
época do protocolo do pedido de restituição), identificamos a seguinte decisão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que reconhece a validade do
pedido efetuado por meio de requerimento escrito:
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
5
6.3 Ademais, na esfera judicial identificamos julgados na mesma linha do
entendimento emanado na decisão administrativa supracitada, a exemplo da
decisão proferida pelo TRF 2a Região no julgamento da Apelação Cível/Reexame
Necessário no 2010.51.04.003663-0, cujo acórdão restou assim ementado (grifo
nosso):
(...)
9. Diante dessas considerações, o que se verifica é que, diversamente do que
considerado no apontado Despacho Decisório, o Direito prevalece sobre a forma
jurídica, como corolário da verdade material, bem como há em favor da CAIXA o
direito à restituição do indébito, já que este decorre de atributo maior, no
mínimo, o respeito à legalidade e a vedação do enriquecimento sem causa,
devendo, assim, ser então devidamente revista e desfeita a decisão proferida a
partir da análise dessa douta turma julgadora, nos termos e limites então
devidamente apresentados na presente Manifestação de Inconformidade.
A 34a Turma da DRJ-08, em sessão datada de 25/11/2021, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 108-
024.458, às fls. 132/142, com a seguinte Ementa:
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As opções de pagar o crédito tributário apurado por meio de Auto de Infração ou
apresentar impugnação ao lançamento são excludentes e uma vez que o
contribuinte tenha optado pela primeira, não pode pretender rediscutir a matéria
constante no Al através de pedido de restituição do valor pago.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 03/12/2021 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 145), apresentou Recurso Voluntário em
04/01/2022, às fls. 149/160.
É o relatório.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
6
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DA ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE
SUSTENTAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO
Alega o recorrente que não consta vedação expressa, no texto do artigo 2o da IN
RFB no 900/2008, de restituição de valores decorrentes de exigência de ofício, aí compreendidos
auto de infração ou notificação de lançamento. E, mesmo que existisse, tendo o contribuinte se
servido da faculdade legal de promover o pagamento de valor resultante de lançamento de ofício,
constituiria dever da administração pública ao menos apreciar pedido de restituição formulado
posteriormente por este mesmo contribuinte.
Sustenta, ainda, que o julgador incorre em equívoco ao afirmar que a extinção do
crédito tributário pelo pagamento não seria passível de revisão, por meio de pedido de restituição,
porque o crédito não mais existiria. Afirma que o pedido de restituição somente é possível com a
realização de pagamento, e que a extinção do crédito tributário não possui o condão de elidir a
utilização desse instrumento para a busca dos direitos do contribuinte que se sinta lesado pela
Administração.
Entretanto, não assiste razão ao recorrente.
O art. 165 do CTN permite ao contribuinte solicitar a restituição total ou parcial do
tributo nas seguintes hipóteses:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
7
O pagamento de um auto de infração, por óbvio, não pode ser considerado um
pagamento “espontâneo”. Se assim fosse, o que se poderia chamar de pagamento “não
espontâneo”? Como se sabe, é regra bastante antiga de hermenêutica que “a lei não contém
palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda)”. Nesse sentido, acórdão do STF na ADIN
5946, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, com julgamento em 10/09/2019:
É o relatório.
Decido.
(...)
Ao dispor sobre a Universidade Estadual de Roraima, a emenda constitucional em
questão deu nova estrutura à instituição, atribuindo à Universidade o poder de
elaborar sua proposta orçamentária, recebendo os duodécimos até o dia 20 de
cada mês; o poder de escolher seu Reitor e Vice-Reitor por voto direto, a cada
quatro anos; o poder de instituir Procuradoria Jurídica própria; e de propor
projeto de lei que disponha sobre sua estrutura e funcionamento administrativo.
Transcrevo, por oportuno, como razões de decidir, o parecer de lavra da
Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Dodge:
“(...) Com efeito, é princípio basilar da hermenêutica que a lei não contém
palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda). Nesse sentido, convêm
observar que a autonomia das universidades, em matéria financeira e
patrimonial, é de gestão. Com isso, nota-se que o regime jurídico das
universidades públicas não é o mesmo de Poderes da República ou de instituições
as quais a própria Constituição atribui autonomia financeira em sentido amplo, ou
seja, sem a restrição relativa a atos de gestão como faz o art. 207 da Constituição.
Quando o contribuinte, nos lançamentos por homologação, apura o valor devido e
faz o correspondente pagamento, tem-se claramente um pagamento espontâneo. Porém, quando
recebe um auto de infração ou uma notificação de lançamento e, sem contestar o valor que lhe é
exigido pelo Fisco, realiza o pagamento, não há menor dúvida de que esse não é um pagamento
espontâneo.
A correta interpretação do que se pode entender por “espontâneo” pode ser
extraída do próprio microssistema tributário positivado pelo CTN, fazendo uma interpretação
sistêmica com o art. 138:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
8
Logo, por analogia, após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, eventual pagamento relacionado com a infração apurada durante tal
procedimento não pode ser considerado “espontâneo” e, por consequência, não pode ser objeto
de pedido de restituição. Eventual discordância com o resultado do procedimento deve ser
manifestada através de impugnação, segundo o rito próprio, estabelecido no Decreto no
70.235/72.
Além disso, a apresentação de pedido de restituição de valor exigido pelo Fisco
através de Auto de Infração, após o seu pagamento pelo contribuinte, caracteriza evidente
hipótese de aplicação do instituto jurídico da preclusão lógica. Vejamos.
A preclusão lógica é definida por Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha em
sua obra Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13a. ed. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, págs.
104/105 e 120.
7. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER E AQUIESCÊNCIA À DECISÃO
"A renúncia ao direito de recorrer é o ato pelo qual uma pessoa manifesta a
vontade de não interpor o recurso de que poderia valer-se contra determinada
decisão". lndepende da aceitação da outra parte (art. 999, CPC).
(...)
Se, após a renúncia, o recurso for interposto, será considerado inadmissível, pois a
renúncia é fato extintivo do direito de recorrer.
Não se confunde a renúncia com a aceitação ou aquiescência à decisão, embora
ambas sejam negócios processuais unilaterais e importem inadmissibilidade de
recurso eventualmente interposto.
A aceitação é o ato por que alguém manifesta a vontade de conformar-se com a
decisão proferida. Pode ser expressa ou tácita. A aceitação tácita consiste na
prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer
(CPC, art. 1.000, parágrafo único), p. ex., pedido de prazo para cumprir a
condenação ou o cumprimento espontâneo de sentença ainda não exequível. (...)
(...)
A aceitação e a renúncia implicam preclusão lógica do direito de recorrer.
(...)
8.3.5. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer
Há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem
ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos
do direito de recorrer.
É impeditivo do poder de recorrer o ato de que diretamente haja resultado a
decisão desfavorável àquele que, depois, pretenda impugná-la. Por exemplo: da
sentença que homologa a desistência, não pode recorrer a parte que desistiu. "A
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
9
ninguém é dado usar as vias recursais para perseguir determinado fim, se o
obstáculo ao atingimento deste fim, representado pela decisão impugnada, se
originou de ato praticado por aquele mesmo que pretende impugná-la". É caso da
preclusão lógica, que consiste na perda de uma situação jurídica processual de
vantagem por quem tenha realizado atividade incompatível com o respectivo
exercício. Trata-se de regra que diz respeito ao princípio da confiança, que orienta
a lealdade processual (proibição do venire contra factum proprium). A
desistência, a renúncia ao direito sobre o que se funda a ação e o
reconhecimento da procedência do pedido são fatos impeditivos do direito de
recorrer, salvo se o recorrente pretender discutir a validade de tais atos, o que
redundaria na rescisão da decisão judicial que os tenha por fundamento.
São extintivos do direito de recorrer a renúncia ao direito de recorrer e a
aceitação, já examinados.
Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery, da mesma forma, tratam do assunto
em sua obra Código de Processo Civil Comentado – 3a. ed. -; São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2018, págs. 2147/2151:
Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.
• 1. Correspondência legislativa. CPC/1973 502.
• 2. Renúncia ao recurso. É o negócio jurídico unilateral não receptício pelo qual a
parte declara a vontade de não interpor recurso, a que teria direito, contra ato
judicial recorrível.
Pressupõe poder de recorrer ainda não exercido e é causa de não conhecimento
do recurso, pois um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos é a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer (v. coments.
preliminares
ao
CPC
994).
Produz
efeitos
desde
que
é
efetuada,
independentemente de anuência da parte contrária ou de homologação do juiz
(CPC 200). A homologação apenas é necessária para a extinção do procedimento
recursal relativamente ao renunciante.
(...)
Parcelamento fiscal e renúncia ao direito de recorrer. A adesão a parcelamento
fiscal após a sentença afasta o interesse de recorrer, ainda que o recorrente não
tenha feito a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em razão de
inafastável preclusão lógica (STJ, 2.a T., REsp 1226726-SP, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 17.5.2011, DJUE 30.5.2011).
(...)
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá
recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva,
de ato incompatível com a vontade de recorrer.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
10
• 1. Correspondência legislativa. CPC/1973 503.
• 2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato
incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, que
é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de
recorrer (v. coments. preliminares ao CPC 994). A aquiescência, que pode ser
expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer (v. coment.
CPC 225). A prova da aquiescência tácita deve ser deduzida dos fatos que
necessariamente manifestam a espontânea vontade de conformar-se com a
sentença e que são inconciliáveis com o propósito de recorrer (Lodovico Mortara.
Appello civile [Dig.Ital., v.3, t.2, n. 506, p. 642]). São exemplos de aquiescência: a)
o pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a
entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente.
(...)
Aquiescência tácita. A aquiescência, quando tácita, se há de inferir de fatos
inequívocos e inconciliáveis (facta concludentia) com a impugnação da decisão.
Na dúvida, deve-se entender que não houve aquiescência. Neste sentido: STF-
JTACivSP 46/39; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 188, p. 345/346.
(...)
Liquidação de sentença. O silêncio da parte em, após intimação, lançar reservas à
conta de liquidação é ato incompatível com a vontade de recorrer contra decisão
que a prestigiar. Dele resulta preclusão lógica (STJ, 1.a T., REsp 77261-RS, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 11.6.1996, DJU 16.9.1996, p. 33678).
Como se verifica das lições doutrinárias acima colacionadas, o pagamento do Auto
de Infração implica aceitação da acusação nele contida, reconhecendo a infração, não de forma
expressa, mas de forma tácita, com a consequente perda do direito de recorrer. Ora, apresentar
Pedido de Restituição acarretará a rediscussão sobre as matérias objeto da autuação; o
contribuinte busca, por via oblíqua, rediscutir a matéria, após não ter se utilizado do meio
legalmente previsto para tanto, qual seja, a impugnação.
Deve-se destacar que também ocorre a preclusão lógica quando o recorrente não
se utiliza do meio adequado para postular o seu direito. A não apresentação de impugnação ao
lançamento de ofício, juntamente com o seu pagamento, é ato absolutamente incompatível com a
apresentação, mais de sete anos após a extinção do débito, de Pedido de Restituição de parte
deste mesmo pagamento, em virtude da preclusão lógica.
Outro aspecto deve ser ressaltado: o próprio contribuinte afirma que fez o
pagamento em razão do pouco tempo que teve para se defender e para se beneficiar da redução
de 50% da multa de ofício, conforme consta do Recurso Voluntário, fl. 152:
5. Conforme oportunamente circunstanciado no respectivo pedido de restituição,
apresentado perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15 de junho de
2010, diante do exíguo lapso temporal e do significativo volume documental
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
11
envolvidos, a CAIXA recolheu parte dos tributos reclamados pelo Fisco para
beneficiar-se do desconto decorrente do pagamento voluntário.
6. Ocorre que a recorrente, ao efetuar análise acurada das contas envolvidas e
dos documentos acostados por ocasião da defesa administrativa, concluiu que
foram efetuados diversos pagamentos indevidos, apurados em R$7.685.063,58.
A alegação de tempo exíguo em virtude da quantidade de documentos não é crível,
pois o contribuinte foi sujeito de procedimento fiscal, no qual foi intimado a apresentar
documentos, em prazo razoável, sendo praxe nesses procedimentos que o contribuinte solicite
prorrogação de prazo para atender plenamente à Fiscalização.
E pelo teor da sua irresignação, observa-se que não é crível essa alegação de falta
de tempo, pois os sistemas informatizados de um banco poderiam ter identificado com facilidade
as operações acima enumeradas, para as quais o contribuinte entende que a retenção foi
indevida. Não houve qualquer solicitação de laudo técnico ou apresentação de grande volume de
documentos e notas fiscais; um simples relatório das movimentações, com os “filtros” adequados,
identificaria a maioria das operações.
Quanto a realizar o pagamento para se beneficiar da redução da multa, e
posteriormente discutir a matéria via Pedido de Restituição, resta claro que se trata de conduta de
má-fé processual, infringindo o art. 5a do CPC:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé.
A Lei no 8.218/91, em seu art. 6o, determina o seguinte:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
12
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Trata-se de regra com o nítido objetivo de redução da litigiosidade, tanto
administrativa quanto judicial; se o contribuinte reconhece a infração e paga ou parcelar o seu
valor, sem impugnação, terá a redução no valor da multa de ofício. Se a opção for pagamento à
vista, a redução será maior que no parcelamento, visando a incentivar aquela modalidade (50% e
40%, respectivamente).
Se apresentar impugnação, mas após decisão de primeira instância desfavorável
decidir por efetuar o pagamento ou parcelar, sem apresentar Recurso Voluntário, ainda poderá se
valer de redução da multa, porém em percentuais menores (30% e 20%, respectivamente).
O contribuinte falta com sua boa-fé processual ao realizar o pagamento, visando a
obter a redução da multa, mas busca, por outro meio, discutir a autuação, frustrando os objetivos
de redução da litigiosidade. Logo, inadmissível a apreciação do Pedido de Restituição, por ser
contraditório com o ato de pagamento realizado.
Por fim, ainda que superadas todas essas questões, verifica-se a total carência
probatória a cargo do contribuinte, que se limitou a apresentar alegações desprovidas de qualquer
comprovação, conforme esclarecimentos às fls. 03/09 e tabelas às fls. 10/18. Não há provas das
ações judiciais nem documentos contábeis que comprovem os valores indicados nestas tabelas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

III - DA FORMA UTILIZADA PARA VEICULAÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Alega o recorrente, em sede de Recurso Voluntário, que tem direito à apreciação do
pedido de restituição, tendo-se em conta a sujeição da obrigação tributária à estrita legalidade.
Transcreve-se decisão do CARF no sentido de que a previsão de sistema eletrônico de
compensação/restituição em instruções normativas não tem o condão de impedir a veiculação de
idêntico pedido via formulário de papel, sob pena de obstaculizar eventual reconhecimento de
indébito ao contribuinte.
Afirma que as decisões da Autoridade Tributária e da DRJ vão de encontro ao
disposto no artigo 165 do CTN, que não traz condicionantes à apreciação de pedido de restituição,
bem como que o direito prevalece sobre a forma jurídica, como corolário da verdade material.
A DRJ negou esse pedido alegando que, quanto a alegação de ilegalidade das
normas que regem o procedimento de restituição, deve-se esclarecer que à autoridade
administrativa não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia de
preceitos normativos.
Passo a decidir.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
13
A Lei no 9.430/96 confere à Receita Federal a competência para disciplinar como
deverão ser efetuados os procedimentos de restituição, compensação e ressarcimento:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004).
Com base neste comando legal, a Receita Federal vem disciplinando o
ressarcimento, a restituição e a compensação através de Instruções Normativas. À época do
protocolo do Pedido de Restituição (15/07/2010), estava vigente a Instrução Normativa SRF no
900, de 30/12/2008:
Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
(..)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do
Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos
Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso,
aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(...)
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado
o pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha
utilizado o programa PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
14
(...)
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição - Anexo I;
(...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
6o do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
A Instrução Normativa, ao exigir que o Pedido seja apresentado através de
programa específico, está tão somente disciplinando a forma pela qual o contribuinte deverá ser
exercer o seu direito, sem impor qualquer restrição ao mesmo, cumprindo fielmente o disposto no
art. 74, § 14, da Lei no 9.430/96.
A entrega dos pedidos de restituição/ressarcimento/compensação por meio do
programa fornecido pela Receita Federal se constitui em obrigação acessória à qual todos os
contribuintes devem se submeter, conforme previsto nos arts. 113 e 115 do Código Tributário
Nacional – CTN:
TÍTULO II
Obrigação Tributária
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
15
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
CAPÍTULO II
Fato Gerador
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Devo destacar que as instruções normativas integram a legislação tributária e
devem ser seguidas por todos os administrados, somente sendo possível seu afastamento caso
identificada por este Conselho alguma contrariedade à lei, o que não identifico neste caso. É esse
o comando do art. 100 do CTN, c/c o art. 96 do mesmo diploma legal:
SEÇÃO I
Disposição Preliminar
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
(...)
SEÇÃO III
Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
16
Nesse sentido, trago precedentes dos Superior Tribunal de Justiça:
i) Recurso Especial no 1.843.970 – PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
publicação em 13/12/2022:
O acórdão recorrido, na análise da legalidade da Instrução Normativa 1300/2012
no que impõe a exigência de declaração por meio eletrônico, salvo exceções
justificadas de sua impossibilidade, limitou-se a afirmar o seguinte:
"O que não se admite, em matéria na qual a regência de tudo é a lei, possa a
instrução normativa, a completa e total revelia da lei, estabelecer um caminho,
que a lei não indicou, e, com isso, desconhecer pedidos que possam ser formulados
fora do âmbito daquele caminho por ela, instrução normativa, indicado.
"Ademais, a Instrução Normativa em foco, como bem demonstrou a agravante,
caminha por trilha totalmente diferente das declinadas pelo legislador via da Lei
9.430, de 1996." (fl. 824)
Evidentemente, a questão posta nos autos afigura-se mais complexa do que a
abordagem feita pela Corte de origem. O acórdão, de fato, é omisso quanto ao
conteúdo normativo do art. 74, §14, da Lei n. 9.430/96, como também quanto à
previsão contida nos arts. 170 e 100, I, do CTN, bem como quanto à tese de que a
IN RFB 1.300/2012 não extrapola a margem legal regulamentada na medida em
que a própria lei regulamentadora conferiu à Secretaria da Receita Federal a
competência para disciplinar a compensação tributária.
(...)
Anote-se, a título de exemplo, que o Superior Tribunal de Justiça, em situação
análoga e à vista das disposições legais e regulamentares, considerou que
inexiste ofensa ao princípio da legalidade quando, na hipótese em que lei
estadual delegou a regulamento infralegal a disposição quanto à forma de
prestação de informações ao fisco, o decreto regulamentar tenha disciplinado
que tal ato fosse apresentado por meio eletrônico. Confira-se, a propósito, o
seguinte precedente:
TRIBUTÁRIO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE
DADOS. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DO SIGILO FISCAL NÃO-
COMPROVADA. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO A ATACADISTAS. ISONOMIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Hipótese em que a impetrante, associação que congrega supermercados,
impugna a exigência de transferência eletrônica de dados relativos ao ICMS para o
Fisco. Argumenta que houve ofensa aos Princípios da Legalidade e da
Razoabilidade, além de possibilidade de violação do sigilo fiscal. Ademais,
impugna benefício fiscal concedido apenas a empresas preponderantemente
atacadistas, o que seria antiisonômico.
2. O dever de registrar e prestar informações ao Fisco, relativas às operações
comerciais tributadas pelo Estado, é previsto expressamente pela Lei Estadual
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
17
12.670/1996, que delegou ao regulamento a forma e o meio para sua
realização.
(...)
6. O envio de dados eletronicamente, mediante programas de computador
fornecidos pelo próprio Fisco, é muito mais célere e menos oneroso que a
entrega de livros e documentos em papel.
Eventuais dificuldades na utilização do programa pelos contribuintes, noticiadas
genericamente pela impetrante, não podem ser aferidas no âmbito do Mandado
de Segurança, pois é impossível dilação probatória.
7. A normatização observa o Princípio da Razoabilidade.
(...)
15. Recurso Ordinário não provido.
(RMS n. 15.597/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 3/3/2009, DJe de 24/3/2009)
A análise quanto à legalidade da exigência de transferência da declaração por
meio eletrônico é prejudicial à análise quanto às consequências, no caso em tela,
da ausência de cumprimento da disposição regulamentar, que também deve ser
aferida pelo Tribunal de origem.

ii) Recurso Especial no 1.852.844 – PE, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
publicação em 03/02/2020:
A irresignação não merece conhecimento.
Para melhor elucidação, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:
"A autora pretende seja reconhecida a ilegalidade do art. 161-A da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017, que condiciona a compensação de saldo
negativo de IRPJ e de CSLL à transmissão de escrituração contábil fiscal.
Confira-se o teor do dispositivo:
(...)
No que respeita às questões suscitadas, o juiz da causa, em bem fundamentada
sentença, assim se manifestou:
A parte AUTORA pretende que a União Federal se abstenha de condicionar a
transmissão de PER/DCOMPs relativos a saldos negativos de IRPJ/CSLL à prévia
entrega à Receita Federal da Escrituração Contábil Fiscal - ECF, sob o fundamento
de ilegalidade da Instrução Normativa IN/RFB no 1.765/2017, a qual deu redação
ao art. 161-A à Instrução Normativa - IN/RFB no 1.717/2017.
Sem razão, no entanto.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
18
A Lei no 9.430/96, que dispõe sobre a legislação tributária federal, em seus artigos
6o e 74, prevê:
(...)
Por sua vez, a Instrução Normativa - IN/RFB no 1.717/2017, em seu art. 161-A,
com redação dada pela Instrução Normativa IN/RFB no 1.765/2017, dispõe:
(...)
A entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) deve ocorrer até o último dia útil
do mês de julho do ano seguinte ao do ano-calendário de correspondência,
conforme artigo 3o da IN RFB 1422/2014:
(...)
Como se vê, a IN SRF 1422/2014 estabelece o prazo elástico de vários meses após
o encerramento do ano-calendário (em suma, até o último dia útil do mês de
julho), para a entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que constitui
obrigação acessória a cargo do contribuinte, não havendo óbice, porém, que ela
seja apresentada já a partir do primeiro dia do mês de janeiro do ano seguinte ao
ano-calendário de apuração.
Em contrapartida, o artigo 6o da Lei no 9430/96, acima transcrito, não fixa prazo
para a compensação a partir da apuração do saldo negativo, o qual,
evidentemente, é apurado com base na ECF.
Assim, a IN RFB 1717/2017, ao estabelecer normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, apenas regulamentou preceitos
legais, estando em consonância com o ordenamento jurídico.
Nesse sentido, o artigo 74, § 1o, da Lei n.o 9.430/96, determina que a
compensação do contribuinte deve ser acompanhada de informações relativas
aos créditos utilizados, inserindo-se em tal informações a exigência de entrega
prévia de ECF para recepção da declaração de compensação.
Igualmente, cumpre observar que o § 14 do artigo 74 da Lei n.o 9.430/96,
incluído pela Lei n.o 11.051/2004, delegou expressamente à Secretaria da
Receita Federal a regulamentação da compensação ali prevista.
(...)
Percebe-se, assim, que a efetiva constatação da existência de saldo negativo de
IRPJ e CSLL depende, necessariamente, da apuração do lucro real, para a qual se
exige escrituração em meio digital, exigência esta disciplinada pela Instrução
Normativa no 1.422, de 19.12.2013, da Receita Federal do Brasil, que dispõe sobre
a Escrituração Contábil Fiscal - ECF.
Logo, a ECF é documento fundamental à comprovação do suposto crédito
tributário, de forma que sua não apresentação restringiria o controle da
autoridade fiscal sobre a compensação declarada pelo contribuinte, cujo prazo
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
19
para homologação é contado da entrega da declaração, implicando o seu decurso
em extinção do crédito tributário.
(...)
Adoto, como razão de decidir, os argumentos da sentença, uma vez que seria
superfluidade, digna de censura, repetir, com diferentes palavras, os mesmos
argumentos da decisão recorrida.
Com efeito, todas as pessoas jurídicas devem apresentar ao Fisco sua escrituração
contábil fiscal (ECF), em que são informadas todas as operações que influenciem a
composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) - cf. IN
RFB no 1.422, de 2014 (arts. 1o e 2o).
(...)
Não há, pois, ilegalidade na exigência constante em regulamento do Fisco de
que deva o contribuinte previamente apresentar escrituração contábil fiscal
para só depois seja-lhe aberta a via da compensação utilizando saldo negativo
de IRPJ e CSLL" (fls. 348/353e).
Ao que se tem, embora a parte agravante alegue violação de norma
infraconstitucional, é inviável o conhecimento do Recurso Especial, uma vez que,
para o deslinde da controvérsia, seria imprescindível a análise da Instrução
Normativa RFB 1.717/2017.
No mesmo sentido, a jurisprudência administrativa:
i) Acórdão no 9303-014.382, Sessão de 20 de setembro de 2023:
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO (PAPEL).
VEDAÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL.
LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua
transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo
em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena
de considerar o pedido não formulado e a compensação não declarada.

ii) Acórdão no 3201-010.652, Sessão de 25 de julho de 2023:
DCOMP. FORMULÁRIO PAPEL. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA. LEGALIDADE.
No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o contribuinte implementar a
declaração de compensação, o poder discricionário da administração autoriza a
regulação da matéria por meio de atos administrativos.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
NO SISTEMA ELETRÔNICO. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000090/2011-27
20
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, considera-se não
formulado o pedido de restituição apresentado em formulário impresso após
29/09/2003.

iii) Acórdão no 1301-006.488, Sessão de 15 de agosto de 2023:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO IMPRESSO. APRESENTADO APÓS
29/09/2003. SISTEMA ELETRÔNICO SEM IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do sistema eletrônico para transmissão do
pedido de restituição, apresentado após 29/09/2003 em formulário de papel, o
mesmo será considerado como não formulado.

iv) Acórdão no 2402-010.805, Sessão de 04 de outubro de 2022:
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO EM PAPEL (PETIÇÃO). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 1.300/2012,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado.
Pelo exposto, voto por rejeitar essa preliminar de admissibilidade do Pedido de
Restituição, o qual deverá ser considerado como não formulado.

VI - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de admissibilidade do Pedido de
Restituição e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 209
DF CARF MF
Original